Tribunal: TJBA
Processo: 8027921-45.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8027921-45.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
VITOR FONSECA SANTOS, IURI FALCAO XAVIER MOTA, LAISLA CARLA DE CARVALHO SILVA

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACOLHIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 16 DA LEI N. 8.352/2002. EXIGÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. VEDAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. NÃO APLICÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva do Reitor da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, merece ser acolhida, na medida em que não foi atribuído qualquer ato coator praticado pela referida autoridade, limitando-se a impetrante a questionar ato praticado pela SAEB.

2. No mérito, a impetrante pretende a proteção de direito líquido e certo da categoria representada, em relação à contagem de tempo de serviço para progressão funcional, pois embora preenchidos os requisitos legais, art.16 da Lei n. 8.352/2002, diante da vedação contida na Lei Complementar n. 173/2020 que impede a contagem do período entre 29 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de progressão de carreira, o pedido de progressão
com o cômputo deste período
não foi concedido.

3. A Lei Complementar Federal n. 173/2020, publicada em 28/05/2020, vedou a contagem de tempo para aquisição de vantagens pecuniárias, vedação essa que só se encerrou em 31/12/2021, conforme art. 8º, IX do referido diploma.

4. O STF, ao julgar o Tema n. 1.137, confirmou a constitucionalidade da norma fixando a seguinte tese:
“E constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).”

5. Todavia, inobstante afirmada constitucionalidade da norma pelo STF, sobre o tema, o próprio Ministério da Economia, através da Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME, emitida acerca dos questionamentos a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Referência: Processo nº 19975.112238/2020-40, prestou orientação no sentido de que as progressões e promoções não se enquadram na vedação apresentada no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, uma vez que tratam-se de formas de desenvolvimento amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem outros requisitos além do transcurso de tempo.

6. Diante disto, bem como dos precedentes firmados por esta Seção Cível de Direito Público deste Tribunal na mesma linha, o voto é pela concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027921-45.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA e como apelada Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Reitor da UNEB e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06